Tribunal: TJDFT
Processo: 0740759-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740759-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A AGRAVADO: OTACILIO BORGES JUNIOR Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Empresa Alvorada de Hotéis S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S/A contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada (ID no 70679562, págs. 1-2). 2. As agravantes, em suma, informam que ofertaram imóvel à penhora cuja avaliação indica valor superior ao objeto do cumprimento de sentença, evidenciando que agiram de boa-fé. 3. O credor recusou a proposta de acordo e pleiteou a adoção de outras medidas constritivas, inclusive alegando que haveria relação de matriz-filial entre as agravantes, o que foi acolhido. Todavia, o título somente poderia ser exigido entre as partes que se obrigaram, não podendo ser imposto a terceiros. 4. Defendem que não seria possível estender os seus efeitos àqueles que não integraram a demanda, uma vez que a empresa José Celso Gontijo Engenharia não teria participado da relação originária, tampouco estabelecido “qualquer relação jurídica para com o agravado”, o que afrontaria o contraditório e a ampla defesa. 5. Argumentam que não deve ser mantido o entendimento de que haveria a relação matriz-filial alegada pelo agravado, sob pena de acarretar-lhes dano de difícil reparação. 6. Questionam a aplicação da multa prevista no art. 774, II e III do CPC, pois não teriam praticado ato atentatório à dignidade da justiça, na medida em que a impugnação tinha o intuito de demonstrar a inexistência da relação matriz-filial. Logo, a penhora não deve prevalecer. 7. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que não há relação de matriz e filial, afastando a aplicação da multa e desconstituindo a penhora. 8. Preparo (ID no 19795926 e ID no 19795927). 9. É o necessário. Decido. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 11. A decisão ponderou a necessidade de observar a unidade patrimonial entre matriz e filial, nos termos do entendimento do STJ no julgamento do REsp. no 1.355.812/RS, sob a sistemática dos repetitivos, razão pela qual rejeitou a impugnação à penhora. 12. Apesar de alegarem que inexistiria essa relação (matriz e filial), a documentação que instruiu a impugnação, assim como o recurso, não é suficiente para corroborar os seus argumentos. Essa questão, inclusive, foi objeto de análise no julgamento do Agravo de Instrumento de no 0712439-35.2020.8.07.0000, não sendo admitida rediscussão. 13. O título judicial objeto do cumprimento de sentença foi formado com a observância do devido processo legal, sendo que as agravantes figuraram no polo passivo da ação de conhecimento (ID no 13857626, págs. 1-9 e ID no 13857634, págs. 1-11). 14. Depreende-se dos autos originários que até mesmo os instrumentos de mandato outorgados indicam que ambas são representadas pelo mesmo diretor presidente, Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e funcionam no mesmo endereço (SHCS/EQS 114/115, Conj. A, Bloco 1, Brasília/DF), alterando-se apenas os números das salas (ID no 13857592, págs. 1-3). 15. A relação matriz-filial é reforçada pelo fato de o capital social da empresa José Celso Gontijo Engenharia ser de R$ 49.484.554,00 (ID no 13857601) e o da Empresa Alvorada de Hotéis S.A. de R$ 0,01 centavo, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas (ID no 13857614, pág. 2). 16. No anexo à Ata de Assembléia Geral Extraordinária que instituiu a Empresa Alvorada de Hotéis S.A., o seu presidente naquela ocasião era José Celso Valadares Gontijo (ID no 13857614, pág. 6). 17. A sentença condenou as empresas solidariamente e a apelação interposta foi conhecida e parcialmente provida apenas para majorar o percentual de retenção para 20% dos valores efetivamente pagos pelo apelado, ora agravado (ID no 13857634, pág. 10). 18. Nas manifestações realizadas na origem, muitas petições foram apresentadas em conjunto pelas agravantes, assim como o fizeram neste recurso. Inclusive a proposta de acordo de ID no 49602265 e a impugnação de ID no 54551401. 19. As agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que inexiste relação de matriz e filial, de modo a justificar o levantamento da penhora efetivada no processo originário. 20. Em termos econômicos é inviável tratar matriz e filial como unidades distintas. Precedente deste Tribunal: (Acórdão 1212989, 07134997720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 21. Diante de todos esses elementos, há motivos suficientes para qualificar a manifestação das agravantes, executadas, como ato atentatório à dignidade da justiça, pois distorceram a realidade fática extraída dos documentos que instruem o processo, ensejando a aplicação da respectiva multa (CPC, art. 774, II e II). 22. Nesse juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 26. Após, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO